Tribunal: TRF3
Processo: 5000914-21.2018.4.03.6113
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
61/549)

5000914-21.2018.4.03.6113

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000914-21.2018.4.03.6113

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: MARIA LUZIA TORRALBO DE SIQUEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAMARA RITA SERVILHA DONADELI NEIVA - SP209394-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE CÔNJUGE. ALEGAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. TUTELA CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de pensão por morte e de indenização por danos materiais e morais em face do INSS. A decisão de primeiro grau entendeu não comprovada a dependência econômica da autora em relação ao falecido marido na data do óbito, ocorrido em 22/04/2016, em razão de declaração administrativa prestada em 2008 informando separação de fato para fins de concessão de benefício assistencial (LOAS). A autora sustenta que manteve relação conjugal pública, contínua e duradoura com o falecido até o óbito, comprovada por documentos e prova testemunhal, e requer a reforma da sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora comprovou a condição de dependente do segurado falecido para fins de concessão de pensão por morte, apesar de declaração administrativa anterior indicando separação de fato; (ii) definir se o indeferimento administrativo do benefício gera direito à indenização por danos materiais e morais.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de pensão por morte exige a comprovação do óbito, da qualidade de segurado do instituidor e da dependência econômica do beneficiário, nos termos dos arts. 16 e 74 da Lei no 8.213/1991.

Demonstrados o óbito do segurado e sua qualidade de segurado na data do falecimento, a controvérsia restringe-se à condição de dependente da autora.

A certidão de casamento, o registro da autora como dependente na CTPS do falecido, documentos médicos e registros de plano de saúde com endereço coincidente, comprovante de viagem conjunta e fotografias evidenciam a manutenção da relação conjugal.

Os depoimentos testemunhais confirmam convivência pública e manutenção da vida em comum, ainda que com períodos de separação de fato, sem dissolução da entidade familiar.

A declaração administrativa prestada em 2008 para fins de concessão de benefício assistencial constitui elemento probatório a ser ponderado, mas não possui caráter absoluto para afastar a comprovação da união estável ou da relação conjugal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de coabitação contínua como requisito absoluto para reconhecimento da união estável, impondo análise do conjunto probatório.

Reconhecida a condição de cônjuge, opera-se a presunção de dependência econômica prevista no art. 16, §4o, da Lei no 8.213/1991.

O benefício é devido desde a data do óbito, porquanto observado o prazo do art. 74, I, da Lei no 8.213/1991, com incidência da prescrição quinquenal.

Não configurado ato ilícito do INSS, inexistem os requisitos da responsabilidade civil, o que afasta a indenização por danos materiais e morais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para conceder o benefício de pensão por morte desde a data do óbito, observada a prescrição quinquenal, mantida a improcedência dos pedidos indenizatórios. Tutela concedida.

Tese de julgamento:

A declaração administrativa de separação de fato não impede, por si só, o reconhecimento da qualidade de dependente para fins de pensão por morte quando o conjunto probatório demonstra a manutenção da relação conjugal.

Reconhecida a condição de cônjuge, presume-se a dependência econômica nos termos do art. 16, §4o, da Lei no 8.213/1991.

Não comprovado ato ilícito por parte da administração, não há falar em direito à indenização por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e X, 201, V, e 226, §3o; Lei no 8.213/1991, arts. 16, §§3o e 4o, 26, 74 e 102; Código Civil, arts. 186 e 1.723; CPC, arts. 85, §§3o a 5o, 91, 300, 302, 536 e 537; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único; Lei no 11.608/2003, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; STJ, Súmula 416; STJ, REsp 1678887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/10/2017; STJ, AgInt no REsp 1671112/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 02/10/2024; TRF3, ApCiv 5005259-14.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, 10a Turma, Intimação em 10/12/2021; STF, RE 579.431 (Tema 96); STF, Súmula Vinculante 17.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000914-21.2018.4.03.6113

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: MARIA LUZIA TORRALBO DE SIQUEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAMARA RITA SERVILHA DONADELI NEIVA - SP209394-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MARIA LUZIA TORRALBO DE SIQUEIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de pensão por morte e de indenização por danos materiais e morais formulados contra o INSS, tendo em vista a não comprovação do requisito da dependência da autora em relação ao falecido marido na data do óbito, em 22/04/2016.

Em suas razões recursais, a apelante narra que, em 2008, procurou o INSS para se aposentar por idade, ocasião em que lhe foi concedido o benefício do amparo assistencial ao idoso (LOAS). Aduz que a servidora que lhe atendeu na época explicou que a apelante só faria jus ao LOAS se assinasse uma declaração de separação de fato de seu esposo que, na época, já era aposentado. Sustenta que é essa situação que teria levado ao indeferimento administrativo da pensão por morte.

Argumenta, no entanto, que manteve relação de conjugalidade pública, duradoura e com intenção de constituir família com o falecido até o óbito, demonstrada por certidão de casamento, fotos, prova de viagem conjunta e depoimentos testemunhais, invocando entendimento do STJ de que a coabitação não é requisito absoluto para reconhecimento de união estável.

Assim, requer a reforma da sentença para concessão da pensão por morte, bem como pleiteia a condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência do erro a que autora foi induzida quando do pedido de aposentadoria por idade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Da pensão por morte

A pensão por morte é benefício previdenciário assegurado pelo artigo 201, inciso V, da Constituição da República (CR), consistente em prestação de pagamento continuado, independentemente de carência.

O artigo 74 da Lei n. 8.213/1991, Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS), dispõe que a pensão por morte "será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não".

A concessão do benefício, em princípio, depende do reconhecimento da presença de três requisitos básicos: o óbito, a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica em relação a ele na data do falecimento.

Do óbito

O primeiro requisito consiste na prova do óbito ou da morte presumida do segurado. A data do passamento define a legislação aplicável, em atenção ao princípio tempus regit actum, previsto na Súmula 340 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se ao caso as normas dos artigos 16, 26, e 74 a 79, da Lei n. 8.213/1991, com a redação em vigor na data do óbito.

Da qualidade de segurado

A concessão do benefício requer a demonstração da qualidade de segurado ou o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria, na forma do artigo 102 da Lei n. 8.213/1991, bem como do teor da Súmula 416 do C. STJ: "É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito". (STJ, Terceira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 16/12/2009).

Da condição de dependente

A qualidade de companheira pressupõe a existência de união estável, consoante previsto no §3o do artigo 16 da Lei n. 8.213/1991, de 24/07/1991, in verbis:

§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.

A união estável é reconhecida constitucionalmente como entidade familiar (art. 226, § 3o da CR) e seus parâmetros estão previstos no artigo 1.723 do Código Civil (CC), que assim dispõe:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Desse modo, para identificação do momento em que se configura a união estável, exige-se a presença cumulativade quatro requisitos: i) convivência pública (união não oculta da sociedade); ii) continuidade (ausência de interrupções); iii) durabilidade e, por fim, iv) objetivo de estabelecer família, nas perspectivas subjetiva (tratamento familiar entre os próprios companheiros) e objetiva (reconhecimento social acerca da existência do ente familiar).

Na seara previdenciária, o artigo 16, I e § 4o, da Lei n. 8.213/1991, estabelece a companheira e companheiro como beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, cuja dependência econômica é presumida.

Assim, a comprovação da qualidade de companheiro da falecida na data do óbito é essencial para legitimá-lo ao recebimento da pensão por morte.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ.

[...]

2. Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte. [destacamos]

3. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp 1678887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 09/10/2017)

E o entendimento da E. Décima Turma não destoa da Corte Superior:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. SEPARAÇÃO DE FATO ENTRE A CORRÉ E O FALECIDO. EXCLUSÃO DO ROL DE BENEFICIÁRIOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE OFÍCIO.

1. Nos termos dos artigos 74 e 26 da Lei 8.213/91, a pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, independentemente de carência.

2. Em face dos ditames do artigo 16 da Lei 8.213/91, a dependência econômica da companheira é presumida.

3. Demonstrada a alegada união estável entre a parte autora e o falecido, estando satisfeito o requisito da qualidade de dependente.

4. Preenchidos os demais requisitos necessários à concessão do benefício, faz jus a parte autora ao recebimento da pensão por morte.

[...]

12. Apelação da parte autora provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

(TRF3 - ApCiv 5005259-14.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON PORFIRIO ,10a Turma, Intimação em 10/12/2021)

Do caso concreto

A controvérsia central resume‐se à comprovação da qualidade de dependente da apelante em relação ao segurado falecido, condição necessária à concessão do benefício de pensão por morte, nos termos do art. 74 da Lei n. 8.213/1991. O óbito do instituidor e sua qualidade de segurado na data do falecimento restaram demonstrados nos autos.

Cumpre esclarecer que a autora e o falecido foram casados civilmente, conforme certidão de casamento juntada aos autos (ID 132451816). Todavia, a autarquia previdenciária entendeu não estar comprovada a dependência econômica em razão de declaração prestada pela autora em 2008, na qual afirmou não residir com o marido, ocasião em que lhe foi concedido o benefício assistencial LOAS. Essa declaração administrativa foi utilizada pelo INSS para indeferir a pensão por morte (ID 132451824 - p. 131), o que motiva a controvérsia sobre a valoração do conjunto probatório.

O óbito em referência ocorreu em 22/04/2016, isto é, antes da alteração trazida pela Lei 13.846/2019, de modo que a dependência econômica pode ser provada apenas por testemunhas.

De todo modo, há nos autos elementos documentais suficientes a demonstrar a manutenção da conjugalidade em momento temporal relevante para o reconhecimento da dependência. Entre esses elementos, destacam‐se: a certidão de casamento (ID 132451816) e a inscrição da autora como dependente na CTPS do falecido (ID 132451814 - p. 3); registros inerentes a plano de saúde e fichas hospitalares que evidenciam relacionamento e utilização de serviços em endereço coincidente (ID 132451885, 132451827, 132451826 e 132451825); comprovante de viagem em comum em 04/11/2014 (ID 132451886); e fotografias do casal (ID 132451887).

Não se desconsidera a declaração prestada administrativamente em 2008, no processo de concessão do benefício de prestação continuada (BPC) — em que a apelante teria informado viver separada do esposo —, mas esse elemento não possui caráter absoluto a ponto de obstar, por si só, o reconhecimento da união estável ou da qualidade de dependente. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de coabitação contínua como requisito único para a configuração da união estável, impondo, em vez disso, a análise do conjunto probatório — coexistência de elementos objetivos e subjetivos que demonstrem convivência pública, duradoura e com finalidade familiar. In verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO COM BASE UNICAMENTE NA COABITAÇÃO DAS PARTES POR CURTO PERÍODO. FUNDAMENTO INSUFICIENTE, QUANDO NÃO AMPARADO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA . DESNECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MERA REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS CONSTANTES NO DECISUM IMPUGNADO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO . DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a coabitação, por si, não é suficiente para comprovar a constituição de uma união estável, ainda que possa vir a constituir, no mais das vezes, um relevante indício, devendo, portanto, ser amparada em outras provas que indiquem o nítido intuito de constituir uma família . Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência do pedido de reconhecimento de união estável com base tão somente em um único fundamento, qual seja, o fato de as partes terem convivido sob o mesmo imóvel pelo período de setembro de 2005 a junho de 2006.3 . Diante das particularidades do caso, em que se evidenciou uma extrema litigiosidade entre as partes, revelava-se imprescindível a comprovação do desejo anímico de constituição de uma família por outros elementos de prova, a fim de respaldar o reconhecimento da união estável, e não apenas no fato de as partes terem coabitado por curto período de tempo (9 meses), como entenderam as instâncias ordinárias.4. Por essas razões, deve ser mantida na íntegra a decisão agravada que deu provimento ao recurso especial da recorrente (agravada), para julgar improcedente a ação de reconhecimento de união estável ajuizada pelo recorrido (agravante).5 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1671112 RJ 2015/0157312-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024)

À luz desse parâmetro, a prova documental posterior e os relatos testemunhais acerca da vida em comum e dos cuidados recíprocos conferem coerência à alegação de convivência e reforçam a presunção legal de dependência.

No juízo de valoração, não se exige prova robusta e isolada de coabitação permanente; impõe‐se, isso sim, uma análise casuística do mosaico probatório.

Os depoimentos testemunhais foram convergentes ao afirmar que a apelante e o segurado se apresentavam publicamente como marido e mulher. As testemunhas — Gustavo Nascimento de Oliveira, José Azarias e Gustavo Henrique dos Santos Pereira — relataram que, por desentendimentos com a filha, o falecido chegou a passar certo período em apartamento próximo à residência da autora, mas que essa mudança não dissolveu a vida em comum, isto é, mantinham visitas, cuidados recíprocos e comportavam‐se como casal, de modo que, com o agravamento da doença do segurado, ele retornou a conviver na casa da autora. Esses depoimentos, colhidos em audiência e registrados nos autos, corroboram a existência de convívio público e atos de conjugalidade.

Com efeito, o conjunto formado pelos documentos que indicam vínculo jurídico e factual (certidão de casamento, dependência em documentos oficiais, correspondência e registros médicos no mesmo endereço, fotos e comprovante de viagem) e pelas declarações testemunhais sobre cuidados e apresentação pública como casal permite concluir, com grau de convicção suficiente, que havia vida conjugal pública e duradoura, ainda que marcada por episódios de separação de fato temporária.

Assim, restabelecida ou mantida a conjugalidade em momento posterior àquela declaração administrativa de 2008, impõe‐se reconhecer a qualidade de dependente da apelante ao tempo do óbito.

Reconhecida a qualidade de cônjuge, ocorre a presunção de dependência econômica prevista no §4o do art. 16 da Lei n. 8.213/1991, justificando-se a concessão do benefício de pensão por morte.

Considerando o pedido formulado e a prova dos atos administrativos juntados aos autos, a prestação deve ser implantada a partir da data do óbito (22/04/2016), porquanto observado o prazo do artigo 74, I, da Lei 8.213/91, na redação anterior à Lei 13.846/2019. Ressalva‐se, entretanto, a prescrição quinquenal das prestações anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, já reconhecida pelo juízo a quo, a qual deve ser observada na liquidação e implantação do benefício.

Do pedido de danos materiais e morais

Quanto ao pedido indenizatório (danos materiais e morais), verifica‐se ausência de prova específica e suficiente que vincule diretamente o INSS a obrigação de reparar além da simples implantação do benefício ora reconhecido.

A respeito do tema, o artigo 5o, V e X, da CF, juntamente com o artigo 186 do CC, prevê o direito à indenização por dano moral à pessoa em decorrência do cometimento de algum ato ilícito que lhe ocasione lesão à imagem, honra, intimidade e outros:

Art. 5o. [...]

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O direito indenizatório deve ser analisado em cada caso concreto, a fim de aferir se houve ocorrência de algum ato ilícito, que tenha causado dano à pessoa, devendo ser comprovado, ainda, o nexo causal entre o ato e o dano.

Vale dizer que eventual indenização apenas é devida se houver comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal, o que só assim implicaria responsabilidade do INSS.

Em regra, os atos administrativos relativos à concessão, manutenção e revisão de benefícios previdenciários não ensejam, por si sós, direito à indenização por danos morais, haja vista que, nesses casos, a Administração está no regular exercício de sua atuação.

Ademais, não se configurou ação ou omissão por parte da Administração para além dos limites legais a fim de caracterizar o ato indenizável. A autarquia agiu dentro dos limites de sua competência e adstrita à observância de suas normas administrativas.

Dessa forma, é indevida a indenização por danos materiais e morais.

Consectários legais

A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n. 113/2021, e atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo art. 3o da EC 136/2025.

Quanto aos juros, destaque-se que são devidos até a data da expedição do ofício precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), conforme o Tema 96/STF, cristalizado pelo C. STF no julgamento do RE 579.431, observando-se, a partir de então, o teor da Súmula Vinculante 17/STF.

Custas e despesas processuais

A Autarquia Previdenciária é isenta do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da Justiça Federal e nas ações processadas perante a Justiça Estadual de São Paulo, por força das Leis Federais n. 6.032/74, 8.620/93 e artigo 4o, I, da Lei Federal n. 9.289/1996, assim como do artigo 6o da Lei Estadual paulista n. 11.608/2003.

A isenção, por sua vez, não a exime do reembolso das despesas judiciais eventualmente recolhidas pela parte vencedora, desde que devidamente comprovada nos autos, consoante o parágrafo único do referido artigo 4o da Lei n. 9.289/1996. Por fim, caberá à parte vencida arcar com as despesas processuais e as custas somente ao final, na forma do artigo 91 do CPC.

Honorários advocatícios

Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do art. 85, §§ 3o a 5o, do CPC; e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111/STJ).

DA TUTELA ANTECIPADA

Conforme o entendimento desta E. Décima Turma, cabível a concessão da tutela antes do trânsito em julgado do acórdão. Precedentes: AC 5045516-79.2018.4.03.9999, AC 5290088-68.2020.4.03.9999, AC 5147690-98.2020.4.03.9999 e AC 5001378-27.2018.4.03.9999.

Assim, concedo a antecipação da tutela, com fundamento nos artigos 300, caput, 302, e, 536, caput e 537 e parágrafos do CPC, a fim de determinar ao INSS imediata implantação do benefício deferido, em face do caráter alimentar.

Determino a remessa desta decisão à D. Autoridade Administrativa por meio eletrônico, para cumprimento da ordem judicial no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa diária, a ser fixada na hipótese de descumprimento.

Na hipótese de necessidade de medidas executivas, estas devem ser requeridas perante o r. Juízo de origem, competente para tanto, ainda que o processo esteja nesta instância.

Dispositivo

Ante o exposto, dou parcial provimentoà apelação da autora para determinar a concessão do benefício de pensão por morte desde a data do óbito, observada a prescrição quinquenal, bem como conceder a tutela provisória, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE CÔNJUGE. ALEGAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. TUTELA CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de pensão por morte e de indenização por danos materiais e morais em face do INSS. A decisão de primeiro grau entendeu não comprovada a dependência econômica da autora em relação ao falecido marido na data do óbito, ocorrido em 22/04/2016, em razão de declaração administrativa prestada em 2008 informando separação de fato para fins de concessão de benefício assistencial (LOAS). A autora sustenta que manteve relação conjugal pública, contínua e duradoura com o falecido até o óbito, comprovada por documentos e prova testemunhal, e requer a reforma da sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora comprovou a condição de dependente do segurado falecido para fins de concessão de pensão por morte, apesar de declaração administrativa anterior indicando separação de fato; (ii) definir se o indeferimento administrativo do benefício gera direito à indenização por danos materiais e morais.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de pensão por morte exige a comprovação do óbito, da qualidade de segurado do instituidor e da dependência econômica do beneficiário, nos termos dos arts. 16 e 74 da Lei no 8.213/1991.

Demonstrados o óbito do segurado e sua qualidade de segurado na data do falecimento, a controvérsia restringe-se à condição de dependente da autora.

A certidão de casamento, o registro da autora como dependente na CTPS do falecido, documentos médicos e registros de plano de saúde com endereço coincidente, comprovante de viagem conjunta e fotografias evidenciam a manutenção da relação conjugal.

Os depoimentos testemunhais confirmam convivência pública e manutenção da vida em comum, ainda que com períodos de separação de fato, sem dissolução da entidade familiar.

A declaração administrativa prestada em 2008 para fins de concessão de benefício assistencial constitui elemento probatório a ser ponderado, mas não possui caráter absoluto para afastar a comprovação da união estável ou da relação conjugal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de coabitação contínua como requisito absoluto para reconhecimento da união estável, impondo análise do conjunto probatório.

Reconhecida a condição de cônjuge, opera-se a presunção de dependência econômica prevista no art. 16, §4o, da Lei no 8.213/1991.

O benefício é devido desde a data do óbito, porquanto observado o prazo do art. 74, I, da Lei no 8.213/1991, com incidência da prescrição quinquenal.

Não configurado ato ilícito do INSS, inexistem os requisitos da responsabilidade civil, o que afasta a indenização por danos materiais e morais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para conceder o benefício de pensão por morte desde a data do óbito, observada a prescrição quinquenal, mantida a improcedência dos pedidos indenizatórios. Tutela concedida.

Tese de julgamento:

A declaração administrativa de separação de fato não impede, por si só, o reconhecimento da qualidade de dependente para fins de pensão por morte quando o conjunto probatório demonstra a manutenção da relação conjugal.

Reconhecida a condição de cônjuge, presume-se a dependência econômica nos termos do art. 16, §4o, da Lei no 8.213/1991.

Não comprovado ato ilícito por parte da administração, não há falar em direito à indenização por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e X, 201, V, e 226, §3o; Lei no 8.213/1991, arts. 16, §§3o e 4o, 26, 74 e 102; Código Civil, arts. 186 e 1.723; CPC, arts. 85, §§3o a 5o, 91, 300, 302, 536 e 537; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único; Lei no 11.608/2003, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; STJ, Súmula 416; STJ, REsp 1678887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/10/2017; STJ, AgInt no REsp 1671112/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 02/10/2024; TRF3, ApCiv 5005259-14.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, 10a Turma, Intimação em 10/12/2021; STF, RE 579.431 (Tema 96); STF, Súmula Vinculante 17.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da autora para determinar a concessão do benefício de pensão por morte desde a data do óbito, observada a prescrição quinquenal, bem como conceder a tutela provisória, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão